Tribunal: TJMT
Processo: 1034673-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034673-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARLENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 898.714.721-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento do medicamento Somatropina à parte autora, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao menor orçamento disponível na rede privada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, considerando a alegação de que o medicamento é de responsabilidade da União; e (
ii
) a obrigação do Estado de Mato Grosso no fornecimento do fármaco incorporado ao SUS, ainda que haja possibilidade de ressarcimento fundo a fundo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1234, reconheceu que as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão permanecem na competência da Justiça Estadual.

4. O medicamento Somatropina está incorporado ao SUS e incluído no RENAME, cabendo aos entes federativos demandados garantir seu fornecimento, com possibilidade de posterior ressarcimento pela União.

5. O laudo médico apresentado atende aos requisitos fixados no Tema 1234 do STF, justificando a necessidade do tratamento.

6. No entanto, em conformidade com o Enunciado 02 do CNJ e a Recomendação 146/2023, o fornecimento do medicamento deve ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica a cada três meses.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é de responsabilidade do ente federativo demandado, com possibilidade de ressarcimento pela União.

2. O fornecimento de medicamento para tratamento contínuo deve ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica, nos termos da legislação sanitária e das diretrizes do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 6º; Tema 1234/STF;
Enunciado
02 do CNJ; Recomendação 146/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2024; STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Tangara da Serra que, nos autos da Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer sob nº 1013804-30.2024.8.11.0055, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, determinando que os forneçam à parte autora o medicamento Somatropina, pelo período e dosagem necessária recomendada pelos profissionais médicos, sob pena de bloqueio em conta do valor correspondente ao menor orçamento apresentado para aquisição na rede privada.

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo de instrumento com o objetivo de discutir a competência do Juízo de primeira instância e contestar a responsabilidade estadual na aquisição de medicamento de responsabilidade federal, além de argumentar sobre a ausência de interesse processual, em razão da falta de requerimento administrativo prévio pela parte agravada.

O Estado argumenta que o medicamento em questão é de responsabilidade da União, conforme disposto no

RE 855178
ED
(Tema 793) do STF e na Portaria 1.554/2013 do Ministério da Saúde, deveria ter a ação processada pela Justiça Federal. Diz que a decisão agravada, ao determinar que o Estado fornecesse o medicamento, desconsiderou a competência hierárquica e normativa que centraliza a aquisição de medicamentos do Grupo 1A na União.

Sustenta que a parte agravada não fez qualquer requerimento formal ao SUS para o fornecimento do medicamento, conforme preconiza o Enunciado 03 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que exige a negativa prévia por parte do SUS como condição para o ingresso de ação judicial.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão interlocutória. No mérito busca o provimento do agravo.

A liminar recursal foi analisada e indeferida (id. 2
57192160
).

O agravado, manifest
ou

pelo desprovimento do recurso
(id. 2
61683765
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática
(id. 262300271)
.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento (id
.263963791).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
desprovimento
às questões preliminares suscitadas e o
provimento parcial
ao Recurso em epígrafe, com a retificação parcial do decidido
,
para se fazer incluir na parte dispositiva da r. decisão interlocutória judicial fustigada a determinação judicial de se compelir o beneficiário de proceder, em prazo determinado, à comprovação nos autos em epígrafe da renovação periódica de pertinente prescrição médica de necessidade de fornecimento da obrigação de fazer litigada, junto ao órgão estadual competente
(id.
265820254
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, versam os autos acerca do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
da

2ª Vara Cível de Tangara da Serra que, nos autos da Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer sob nº 1013804-30.2024.8.11.0055, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, determinando que os forneçam à parte autora o medicamento Somatropina, pelo período e dosagem necessária recomendada pelos profissionais médicos, sob pena de bloqueio em conta do valor correspondente ao menor orçamento apresentado para aquisição na rede privada.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do assistido Gabriel Oliveir
a
da
Silva
, de
11
anos de vida,
é portador de Puberdade Precoce e Baixa Velocidade de Crescimento
e, em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos
outros medicamentos
, foi recomendado o uso de
Somatropina 1
2UI
/ml
, injetável, 1
5
frascos ao mês (id. 162101172 dos autos de origem).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id.
256751659 fl.30
.

Da responsabilidade da União/incompetência do Juízo:

A alegada responsabilidade da União e consequente incompetência do Juízo foi rechaçada no momento da análise da liminar recursal.

Além disso, ao modular os efeitos da decisão proferida em repercussão geral referente ao Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal (
RE 1366243
), estabeleceu:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
’ A publicação do acórdão ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº
1024228-96.2024.8.11.0002
, que ocorreu em 12/07/2024 (id. 162100192 dos autos originários).

Dessa forma, a competência do fornecimento do fármaco é do ente Estatal. Contudo, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma, o medicamento deverá ser fornecido pelos entes demandados, podendo os mesmos buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo.

Do fornecimento do Fármaco:

A negativa do fornecimento do medicamento pelo SUS consta
em id. 256751659 fl.30.

Apesar das alegações do agravante, verifica-se que o medicamento
SOMATROPINA foi
incorporado ao Sistema Único de Saúde
-
SUS.

Apesar do Relatório do NAT ser desfavorável,
o mesmo
estabelece que o medicamento é fornecido pelo SUS e está incluído no RENAME (id.
175652345, dos autos de origem
). Dessa forma, não há dúvidas que o medicamento é incorporado ao SUS e disponibilizado pelo Secretaria Estadual de Saúde.

O
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, fixou no presente tema da sistemática da repercussão geral, o que segue:

“6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”.

Do relatório médico emitido
consoante se vê nos autos de origem,
inclusive relato de tentativa de outros medicamentos e tratamentos, sem sucesso,
verifica-se que cumpriu as exigências estabelecidas, já que descreve o problema, dados, medidas, propedêutica até o momento, especificou dados sobre a doença que afeta o agravado com referências bibliográficas, especificando questões sobre o tratamento com o hormônio receitado
.

Analisando os autos, verifica-se que o Laudo Médico preenche os requisitos fixados no Tema 1234, vez que houve a negativa pela administração, há laudo médico especificando a doença e a necessidade do tratamento, além do fármaco ser disponibilizado pelo SUS.

Além disso, de acordo com a médica, não há outro medicamento indicado para o tratamento do demandante.

No entanto, faz-se necessário observar o estabelecido no item 3.2 do Julgado do STJ no
RE n. 1366243
:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na
Conitec
(se for o caso, considerando o
venire
contra
factum

proprium
/tu
quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”
.

Por derradeiro, por se referir a tratamento contínuo, ressalva-se a necessidade de apresentar renovação periódica da prescrição médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde

Referida determinação atende os termos no Enunciado nº 02 do CNJ da I Jornada de Direito da Saúde acerca da orientação é de que a apresentação para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, nos casos de medidas judiciais de prestações continuativas, se dê em prazo legal ou em razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante para confirmar a liminar e condicionar a continuidade do fornecimento do fármaco à apresentação trimestral do pedido médico.
Por fim, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025